Tribunal: TJSP
Processo: 0035495-76.2008.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e taxa do exercício de 2003 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Sentença de extinção mantida,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e taxa do exercício de 2003 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN - Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035495-76.2008.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUPEVA, é apelado LANDERSON MASSARI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035495-76.2008.8.26.0309 -Voto no 31.613
2
Apelação no 0035495-76.2008.8.26.0309
Apelante - Município de Itupeva
Apelado - Landerson Massari Costa
Comarca - Jundiaí V.F.P. Proc. 4445/08
Voto no 31.613
APELAÇÃO Execução fiscal ISSQN e taxa do exercício de
2003 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a
ocorrência da prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação
ocorrido tardiamente Inteligência do artigo 174, caput do CTN -
Aplicação da Súmula 409 do C. STJ Ausência de comprovação
de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional
Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento -
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itupeva da r.
sentença de fl.18 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante em
face de Landerson Massari Costa, cobrando créditos de ISSQN e taxa do
exercício de 2003, no valor de R$629,88 (cf. CDA de fl.03), reconhecendo a
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do
CPC/15.
Nas razões recursais (fls.22/31) sustenta o apelante que não
ocorreu a prescrição intercorrente. Alega violação ao artigo 25 da LEF.
Menciona inteligência da Súmula 314 do STJ e do artigo 40 da LEF.
Ademais, deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ. Pede a reforma da
r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal. Invoca jurisprudência.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.21/31 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O apelo não merece guarida uma vez que a prescrição restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035495-76.2008.8.26.0309 -Voto no 31.613
3
perfeitamente caracterizada.
Considerando que a partir do primeiro dia útil seguinte ao
vencimento (em 29/05/2003) o devedor estaria em mora, não havendo
quitação do débito, possui o Fisco condições de cobrá-lo e, sendo a ação
ajuizada em 21/10/2008, conclui-se que a Municipalidade não agiu dentro do
prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN que reza: “A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
crédito tributário se constitui pelo lançamento, aperfeiçoando-se com a
notificação, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática de ato
administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do prazo
decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, considerando que não há
notícia de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou a
suspensão do prazo prescricional, já haviam sido atingidos pela prescrição
quinquenal os créditos já referidos.
Logo, a prescrição referida no artigo 174 do Código Tributário
Nacional está comprovada ante o tardio manejo da execução, em evidente
desídia do exequente.
Com efeito, dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o,
do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035495-76.2008.8.26.0309 -Voto no 31.613
4
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada
após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O
STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, §
4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a
prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública
quando esta, no recurso interposto contra a sentença de
extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè
sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
17/10/2011).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe
22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035495-76.2008.8.26.0309 -Voto no 31.613
5
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a prescrição
do exercício de 2003, com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do
CTN, e do artigo 487, II do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator